Tribunal: TJMT
Processo: 1039382-29.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039382-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GREDSON JOSE SOARES DE SOUZA - CPF: 917.419.981-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. ERRO MATERIAL DECORRENTE DE FALHA NO SISTEMA INFORMATIZADO (SEEU). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. ABANDONO DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM CERTEZA INEQUÍVOCA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do apenado pelo suposto cumprimento integral da pena privativa de liberdade, com fundamento exclusivo em informação automatizada extraída do sistema SEEU, sem cálculo atualizado da pena e sem prévia manifestação ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que declara extinta a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público, em afronta ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; e (ii) estabelecer se houve efetivo cumprimento integral da pena, apto a autorizar a extinção da punibilidade, diante de indícios de abandono do regime aberto e erro material na contagem automática do sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue a punibilidade na execução penal possui caráter terminativo e exige observância estrita do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

É nula a decisão que declara extinta a punibilidade com base em informação automatizada do SEEU, sem oportunizar prévia manifestação do Ministério Público, configurando decisão surpresa.

O art. 66, III, “a”, da Lei de Execução Penal atribui ao juiz da execução a competência para declarar a extinção da punibilidade, o que pressupõe análise crítica do histórico executório e participação do órgão ministerial.

A ausência de comparecimentos do apenado em regime aberto, após data específica, aliada à inexistência de justificativas ou registros de acompanhamento, indica abandono da execução e configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP.

A falha na alimentação do sistema informatizado, com a não inserção do incidente de interrupção da execução, não autoriza a presunção de cumprimento da pena nem a extinção da punibilidade.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena exige certeza inequívoca do adimplemento integral da reprimenda, sendo inadmissível basear-se em presunções ou dados sistêmicos não verificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a decisão que declara extinta a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público, por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena exige certeza inequívoca do adimplemento integral, não podendo fundar-se em erro material ou falha de sistema informatizado.

O abandono do regime aberto configura falta grave e impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; LEP, arts. 50, II, 66, III, “a”, e 118.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a punibilidade de GREDSON JOSÉ SOARES DE SOUZA, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0016238-97.2014.8.11.0042, ao fundamento de cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, uma vez que a extinção da punibilidade foi decretada sem prévia oitiva do Parquet.

No mérito, sustenta que a decisão está fundamentada em erro material, pois o apenado abandonou o cumprimento da pena em regime aberto, quando ainda restava aproximadamente 01 ano de pena a cumprir, conforme cálculo oficial juntado aos autos.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que o juízo, no exercício de suas atribuições, teria constatado o cumprimento integral da pena com base nas informações do SEEU.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta pelo
provimento do agravo
ministerial, assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – Homicídio qualificado – Pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto – Progressão ao regime aberto – Último comparecimento do apenado em 18/04/2024, quando ainda remanescia aproximadamente 1 ano de pena, conforme cálculo oficial – Abandono do cumprimento da reprimenda em meio aberto – Falha no lançamento, no SEEU, do incidente de interrupção por descumprimento das condições, com consequente geração automática de incidente de extinção por cumprimento da pena em 14/05/2025 – Decisão judicial que declarou extinta a punibilidade em 23/05/2025, amparada exclusivamente em informação automatizada do sistema, sem cálculo atualizado da pena, sem exame crítico do histórico executório e sem prévia oitiva do Ministério Público – Nulidade por violação ao contraditório, à vedação à decisão surpresa e ao dever de fundamentação – Impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade sem certeza inequívoca do efetivo cumprimento integral da reprimenda – Necessidade de cassação da decisão agravada, com retificação do cálculo, lançamento de incidente de interrupção por fuga, regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão – Pelo provimento do agravo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que o agravante mostra-se inconformado com a r. decisão de primeiro grau argumentando que o último comparecimento do apenado/agravado ocorreu em 18/04/2024, e que, por falha na alimentação do sistema, não foi lançado o incidente de interrupção da execução, o que levou o SEEU a gerar automaticamente um incidente de extinção da pena. Requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com determinação de retificação do cálculo de pena, lançamento do incidente de interrupção por abandono do regime aberto, regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Preliminarmente, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público quanto à nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

A decisão que declara extinta a punibilidade do condenado na execução penal possui nítido caráter terminativo, pois faz cessar a eficácia do título condenatório e encerra o controle jurisdicional sobre a execução da pena.

Trata-se, portanto, de ato jurisdicional de alta relevância, que exige observância estrita do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação (art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal).

No caso dos autos, tem-se que a decisão agravada foi proferida de forma abrupta, a partir de informação automatizada do SEEU que apontava "cumprimento da pena", sem que tivesse sido oportunizada ao Ministério Público a manifestação prévia sobre a extinção da punibilidade.

Não há nos autos despacho de vista, intimação ou qualquer ato que demonstre a participação do órgão ministerial na aferição da higidez do incidente de extinção.

Oportuno salientar que o artigo 66, III, alínea "a", da Lei de Execução Penal estabelece competir ao juiz da execução decidir sobre a extinção da punibilidade, o que pressupõe análise juridicamente qualificada e, por conseguinte, observância ao contraditório e à participação do Ministério Público, órgão de execução encarregado da fiscalização da legalidade da execução penal.

Do quadro posto, não há outro sentido e entendimento, contrário ao de que decisões judiciais que importem em gravame ou benefício relevante na execução penal não podem ser proferidas de surpresa, à revelia do contraditório, impondo-se a prévia ciência das partes, sob pena de nulidade.

Qualquer decisão judicial que possa agravar (impor sanção, revogar benefício, determinar regressão de regime) ou beneficiar (conceder progressão, livramento condicional, indulto) o sentenciado deve ser precedida da oitiva tanto da defesa (advogado ou defensor público) quanto da acusação (Ministério Público), visto que o sistema jurídico veda as chamadas "decisões surpresa", ou seja, aquelas proferidas sem que as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar previamente sobre a questão em análise.

Ademais, a decisão agravada é lacônica e desprovida da fundamentação exigida pela Constituição. Limita-se a afirmar que os autos indicariam o cumprimento integral da sanção, sem explicitar a memória de cálculo, sem mencionar o relatório de situação processual executória que apontava, em abril de 2024, remanescente de aproximadamente 1 ano de pena, sem cotejar o último cálculo oficial do movimento 68.1, tampouco indicar qualquer prova de comparecimentos posteriores a 18/04/2024.

DO MÉRITO.

De imediato, oportuno ressaltar, ainda que superada a questão da nulidade, a decisão agravada não se sustenta sob o prisma material.

O cenário fático reconstruído a partir do PEP integral demonstra que, em 17/04/2024, o relatório de situação processual executória juntado no movimento 68.1, elaborado pelo SEEU, apontava de forma expressa a existência de pena remanescente, cálculo esse que embasou o despacho judicial de 10/05/2024, no qual o juízo reconheceu que ainda restavam aproximadamente 11 meses e 25 dias de pena a cumprir, determinando o aguardo do integral adimplemento.

Na mesma linha, o termo de comparecimento de 18/04/2024, lavrado pela FUNAC, comprova que o apenado compareceu à unidade de execução em meio aberto naquela data, e que, naquela oportunidade, ainda havia lapso considerável de cumprimento da reprimenda.

A partir de então, todavia, não há qualquer registro de comparecimento em juízo ou perante a FUNAC, nem de justificativa, nem de relatório de acompanhamento, nem de atualização de endereço ou de vínculo laboral.

O Relatório de Situação Processual Executória gerado em 12/06/2025 revela, com clareza, que o sistema informatizado continuou computando o tempo como se o apenado estivesse cumprindo regularmente a pena, sem o devido lançamento do incidente de interrupção em razão do abandono da execução. O relatório indica que, dentre os incidentes concedidos, foi registrado "EXTINÇÃO – CUMPRIMENTO DA PENA" em 23/05/2025, após o SEEU ter automaticamente gerado, em 14/05/2025, incidente de extinção por cumprimento integral.

Tal extinção, contudo, não se baseou em análise concreta do cumprimento das condições impostas no regime aberto, nem em cálculo atualizado da pena, mas exclusivamente na contagem automática de tempo desde 01/02/2024, data de início do regime aberto, sem que houvesse sido lançado o evento de interrupção por fuga.

Em outras palavras, o SEEU "presumiu" o cumprimento da pena em regime aberto, porque deixou de receber, da Secretaria ou do órgão de fiscalização, as informações que caracterizariam a interrupção da execução.

O Atestado de Pena gerado em 05/12/2025 explicita que as informações constantes do documento são extraídas do sistema informatizado, elaborado a partir de guias de recolhimento e certidões, e que "podem sofrer alterações" e "não garantem a automática concessão de benefícios, sendo indispensável a análise processual executória de cada caso concreto".

Diante desse quadro, é evidente que a extinção da punibilidade foi reconhecida com base em dado materialmente equivocado, decorrente de erro de alimentação sistêmica, não havendo qualquer lastro probatório a confirmar o efetivo cumprimento da pena remanescente após abril de 2024.

Ao revés, tudo indica que o apenado abandonou o regime aberto, configurando fuga e falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, conduta que deveria ter ensejado o lançamento de incidente de interrupção, a suspensão da contagem do tempo e a decretação de regressão de regime, jamais a extinção da punibilidade.

Não se ignora que, para a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, certeza absoluta de que a reprimenda foi integralmente cumprida, vedada a adoção de cálculos aproximativos, presunções ou dados não verificados.

No caso em análise, havia elementos concretos a indicar o contrário do que foi decidido: cálculo recente apontando saldo de pena, ausência de comparecimentos posteriores ao termo de 18/04/2024, histórico de interrupções por descumprimento das condições, bem como a própria advertência do Atestado de Pena quanto ao caráter meramente informativo dos dados sistêmicos.

A manutenção da extinção da punibilidade, em tal contexto, implicaria legitimar que um condenado por crime grave, titular de pena não exaurida, se beneficie de falha administrativa na alimentação do sistema, em detrimento da autoridade da coisa julgada penal e da segurança jurídica.

Assim, pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento da execução da pena, com as seguintes providências:

a) retificação do cálculo de pena, diante do histórico executório efetivo, considerando as interrupções pretéritas e, em especial, o abandono da execução a partir de abril de 2024, com suspensão da contagem do tempo a partir desta data;

b) lançamento do incidente de interrupção da execução, caracterizando a fuga do apenado, nos termos do art. 50, II, da LEP, com a consequente regressão cautelar de regime, nos moldes do art. 118 da mesma lei;

c) expedição de mandado de prisão para recaptura do sentenciado, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do cumprimento da reprimenda;

d) atualização do SEEU com os eventos corretos, de modo a evitar novas distorções nos relatórios de situação processual e atestados de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026